Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737565-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI AGRAVADO: MARIANA DEMETRIO ASSIS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI contra decisão de ID 167236414, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de MARIANA DEMÉTRIO ASSIS DE ARAUJO, que determinou a conversão da ação em execução, com o consequente deslocamento da competência para uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Afirma, em suma, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor; que se trata de direito disponível; que não deve ser exigida a demonstração de comprovação da localização do veículo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão, assim como com a dispensa de comprovação de localização do veículo. Custas recolhidas (ID 51053354). Brevemente relatado, decido. Em síntese, a parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição duas questões: a desnecessidade de comprovação da localização do veículo e a necessidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Em relação à primeira questão, a comprovação da localização foi determinada no despacho de ID 165983505 (autos de origem), proferido em 20/7/2023. Ainda que, hipoteticamente, se discutisse o conteúdo decisório deste pronunciamento judicial, a questão estaria alcançada pela preclusão temporal, impedindo sua análise neste agravo de instrumento. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese sob exame, foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão em 2022 (ID 133394951 dos autos de origem). Não obstante a realização de diligências, o bem não foi localizado. É certo que, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em execução, de modo que, em análise prefacial, a conversão de ofício encontra óbice na legislação. Contudo, imperioso registrar que o mencionado “dispositivo estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo de busca e apreensão possa regularmente prosseguir.” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1814681 – DF, 2020/0348063-9, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 04/11/2021). Dessa forma, o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, quando, esgotadas as diligências de localização do bem e não demonstrada qualquer efetividade na realização de outras, sobretudo se o autor opta pela não conversão da ação em execução como lhe faculta a lei, resumindo-se a pleitear sucessivos pedidos ineficazes. Nesse contexto, “uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 com redação dada pela Lei no. 13.043/2014), é possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.” (Acórdão 1365814, 07061019020218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.). De qualquer forma, considerando que a conversão de ofício da busca e apreensão em execução não encontra respaldo na legislação que rege a matéria, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, a alteração do rito processual e o deslocamento da competência possuem aptidão para lhe causar dano de difícil reparação, justificando-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora